Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718784-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMANO GONSALO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HERMANO GONSALO RIBEIRO (ID 36180432) contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação visando produção antecipada de provas, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu o pedido autoral de gratuidade de justiça. Instado a comprovar o recolhimento do preparo (ID 36251389), o recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 36759307. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador